Tribunal: TJMT
Processo: 1005442-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005442-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Caução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), SERGIO UGARTT JARDIM - CPF: 747.454.840-20 (AGRAVANTE), GILMAR NILSON - CPF: 801.874.551-04 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SILVANA GALBIER - CPF: 728.240.009-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS. SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. CAUÇÃO OFERTADA SOBRE UM DOS IMÓVEIS. INVIABILIDADE DE LEVANTAMENTO DAS PENHORAS
.

A SUSPENSÃO DOS EFEITOS EXECUTIVOS DA CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZA O CANCELAMENTO OU LEVANTAMENTO DO GRAVAME REGISTRAL. ART. 678 DO CPC. CAUÇÃO COM NATUREZA DE CONTRAGARANTIA. ADMISSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO CONCOMITANTE DA CAUÇÃO E DA PENHORA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE CONSTRIÇÃO OU SUPERGARANTIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO ACÓRDÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento

contra decisão

em Embargos de terceiro
que aceitou a caução ofertada, mas manteve as penhoras registradas sobre os imóveis.

2. O agravante sustenta que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1035293-94.2024.8.11.0000, ao determinar a suspensão da constrição judicial condicionada à prestação de caução idônea, teria imposto o levantamento das penhoras, sob pena de configuração de dupla garantia e violação ao princípio da menor onerosidade.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se a suspensão da constrição judicial, condicionada à prestação de caução idônea, implicou também o levantamento ou o cancelamento das penhoras já registradas.

III. Razões de decidir

4. O acórdão anterior suspendeu os efeitos da penhora sobre os imóveis, mediante caução idônea, sem determinar o levantamento ou o cancelamento dos registros da constrição.

5. Nos termos do art. 678 do CPC, a liminar em embargos de terceiro suspende os atos constritivos sobre os bens litigiosos, sem extinguir ou cancelar a penhora.

6. A caução funciona como garantia do provimento provisório, destinada a resguardar eventual prejuízo do exequente, sem substituir automaticamente a penhora.

7. A caução com manutenção das penhoras, nesta fase, não configura excesso, pois a tutela apenas suspendeu os efeitos executivos da constrição, sem afastar definitivamente a penhora.

8. O Juízo observou os limites do acórdão ao admitir a caução, sem determinar medida mais ampla que a autorizada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão da constrição judicial deferida em tutela provisória nos embargos de terceiro, ainda que condicionada à prestação de caução idônea, não se confunde com levantamento ou cancelamento da penhora.

2. A manutenção do gravame registral, concomitantemente à aceitação da caução, não configura excesso de garantia quando inexiste pronunciamento definitivo acerca da legitimidade da constrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 674, 677 e 678; CC, art. 1.245, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1035293-94.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025,
publ
. 23.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.401.021/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.08.2020,
DJe
26.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por SÉRGIO UGARTT JARDIM contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos Embargos de terceiro no 1006844-15.2024.8.11.0037, opostos em desfavor de GILMAR NILSON.

A decisão
,
integrada em Embargos de declaração,
aceitou a caução ofertada pelo embargante e determinou lavratura do termo
,
que deve recair apenas sobre o imóvel matriculado sob o n. 46.163, CRI de Primavera do Leste, mantendo, contudo, a penhora sobre os bens (matrículas n
os
. 46.163 e 46.164), sob fundamento que a suspensão da constrição não autoriza o cancelamento ou levantamento da penhora (ids. 345319370 e 345319372).

O agravante aduz a necessidade da reforma da decisão, sob argumento que o
A
gravo de instrumento n. 1035293-94.2024.8.11.0000, deferiu a suspensão da constrição, condicionada à prestação de caução idônea. Informa que ofereceu como garantia o imóvel de matrícula 46.163, avaliado na execução em R$ 1.300.000,00, afirmando que o valor supera o débito indicado.

Alega que
o Juízo manteve a penhora de ambos os imóveis, matrículas 46.163 e 46.164, CRI de Primavera do Leste, resultando numa espécie de dupla garantia (caução somada à penhora) e em constrição mais gravosa ao terceiro, ofendendo o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Requer o provimento do recurso para determinar ao Juízo que cumpra a determinação e suspenda as constrições judiciais mediante o levantamento das penhoras registradas sobre os imóveis de matrículas no. 46.163 (R. 03 – Protocolo: 137.285) e no. 46.164 (R. 03 – Protocolo: 137.285), resguardando apenas a caução sobre o imóvel de matrícula no 46.163.

Subsidiariamente,
requer que
determine o levantamento da penhora registrada sobre o imóvel de matrícula no 46.164 (R. 03 – Protocolo: 137.285), mantendo apenas o registro de caução e penhora sobre o imóvel de matrícula no 46.163 (id. 345319367).

Não houve pedido de tutela recursal (id. 346694352).

O agravado defende que o acórdão anterior não determinou levantamento ou cancelamento das penhoras, mas apenas a suspensão da constrição condicionada à caução idônea, com efeito provisório, voltado a impedir atos expropriatórios até o julgamento final dos embargos. Afirma que caução e penhora podem coexistir, não havendo substituição automática do gravame.

Acrescenta haver indícios de fraude e simulação envolvendo a titularidade e a posse dos imóveis, de modo que a liberação pretendida comprometeria a satisfação do crédito. Defende, ainda, que a caução incidente sobre apenas um dos bens não é suficiente para resguardar integralmente a dívida.

Requer o não provimento do recurso e a condenação do agravante por litigância de má-fé (id. 348930863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Busca o agravante a suspensão das constrições judiciais mediante o levantamento das penhoras registradas sobre os imóveis de matrículas no. 46.163 (R. 03 – Protocolo: 137.285) e no. 46.164 (R. 03 – Protocolo: 137.285 na
Execução
n.
0003382-97.2006.8.11.0037
, resguardada apenas a caução sobre o imóvel de matrícula no 46.163.

Na origem, consta que o agravante ofereceu um dos imóveis constritos, matrícula no 46.163, aceito pelo Juízo. Em embargos de declaração o Juízo esclareceu que admitiu a caução, mas preservou as penhoras registradas sobre os imóveis, consignando que o art. 678, do CPC, prevê a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, sem referência ao cancelamento ou levantamento da penhora em sede de tutela provisória.

No RAI n. 1035293-94.2024.8.11.0000,
julgado em
18/06/2025
determinou-se a suspensão da constrição judicial, e não levantamen
to da penhora ou cancelamento do registro.

Vejamos a ementa do acórdão:

“Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Tutela provisória. Penhora sobre imóveis registrados em nome de terceiro. Posse recente.
Suspensão condicionada à prestação de caução
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória nos autos de embargos de terceiro ajuizados por proprietário de imóveis penhorados em execução da qual não é parte, buscando a desconstituição da medida constritiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a propriedade formal dos bens imóveis registrada em nome do embargante, ainda que a posse direta tenha sido exercida por terceiro até recentemente, autoriza a suspensão da penhora em sede de tutela provisória nos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos
arts
. 674 e 677 do CPC, é admitida a oposição de embargos de terceiro tanto pelo possuidor quanto pelo proprietário, sendo o domínio registrado título hábil a conferir plausibilidade à pretensão.

4. Embora a propriedade dos imóveis esteja registrada em nome do agravante desde 2013, a posse direta permaneceu com a executada até 2024, o que imprime complexidade à controvérsia, mas não inviabiliza a tutela provisória diante da verossimilhança do direito alegado.

5.
A suspensão da penhora mostra-se medida adequada, desde que condicionada à prestação de caução idônea, a ser fixada pelo juízo de origem, para resguardar os interesses do exequente
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender os efeitos da penhora incidente sobre os imóveis matriculados sob os
nos
46.163 e 46.164, condicionando-se a eficácia da medida à prestação de caução idônea
no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade para oposição de embargos de terceiro abrange tanto o proprietário quanto o possuidor do bem objeto de constrição judicial. 2. A existência de domínio registrado, mesmo diante de posse recente, autoriza a concessão de tutela provisória para suspender penhora, condicionada à prestação de caução apta a resguardar o equilíbrio processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674, 677; CC, art. 1.245, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.401.021/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.08.2020,
DJe
26.08.2020.

(N.U 1035293-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025).”

Sobre a suspensão da constrição,
o doutrinador
Humberto Theodoro Junior, leciona:

“
O efeito dos embargos sobre a execução forçada, quando ocorre concessão de liminar, é a suspensão do processo principal
. Isto quando, naturalmente, os embargos versarem sobre todos os bens constritos ou ameaçados de constrição.
Se forem parciais, a execução prosseguirá com referência aos bens não embargados
.

Entretanto, para que a suspensão se dê
initio litis
, é preciso que o embargante a requeira e que o juiz reconheça, por decisão fundamentada, que o domínio ou a posse estão suficientemente provados.
Só então

determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos
, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse (NCPC, art. 678).

Configurado o cabimento da liminar, o parágrafo único do art. 678251 do NCPC
autoriza que o juiz condicione a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo embargante
.
A medida tem o objetivo de resguardar o exequente de futuros prejuízos
, caso os embargos sejam julgados improcedentes.” (Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum / Humberto Theodoro Júnior. – 60. ed. –Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1.031).

V
erifica-se
,
portanto, que a suspensão opera no plano da eficácia dos atos expropriatórios, sem implicar no cancelamento ou o levantamento do gravame registral, ao passo que a caução se destina a resguardar eventual prejuízo decorrente da paralisação desses atos.

A caução serve como contragarantia do provimento provisório, de modo a resguardar a utilidade do processo e mitigar o risco decorrente da paralisação dos atos constritivos enquanto se apura, no mérito dos embargos de terceiro, a legitimidade da constrição.

Destarte, a legislação processual prevê que, suficientemente demonstrado o domínio ou a posse, a decisão determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, e não o imediato cancelamento da penhora.

Não se verifica, assim, a alegada incompatibilidade lógica entre a aceitação da caução e a manutenção do registro das penhoras. A coexistência, nesta fase processual, da caução com a permanência formal do gravame não configura excesso ou supergarantia.

Isso porque a tutela deferida anteriormente não reconheceu, em definitivo, a ilegitimidade da penhora, apenas determinou a suspensão dos atos constritivos, condicionada à prestação de garantia idônea.

Assim, enquanto não houver pronunciamento final sobre os embargos de terceiro, não poderá converter uma providência provisória de sustação em verdadeira decisão de levantamento ou cancelamento da constrição.

O Juízo observou com exatidão os limites da determinação emanada por este Tribunal, admitindo a caução sem avançar para providência mais ampla do que a efetivamente autorizada.

Assim, o que se suspende, no caso, são os atos de constrição em sua dimensão executiva prática, isto é, os atos de expropriação e avanço da apreensão judicial sobre os bens litigiosos, e não a própria penhora enquanto gravame formal ainda submetido ao crivo do mérito dos embargos de terceiro.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE – PROVA RAZOÁVEL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – RECURSO PROVIDO. Em Embargos de Terceiro, havendo prova razoável do domínio ou da posse, deve ser deferido o pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10065732020248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

Assim
, a pretensão recursal de equiparar suspensão a levantamento, amplia indevidamente o alcance do provimento anterior e antecipa efeito jurídico que não foi concedido.

Portanto,
não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026